Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-70.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000482-70.2025.8.05.0242 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESMERALDINA MARIA DE JESUS SILVA Advogado(s): FELIPE ALVES CARNEIRO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA E-MAIL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de tentativa administrativa idônea para obtenção do contrato bancário. A autora alegou sofrer descontos indevidos e sustentou que formulou requerimento administrativo mediante envio de correio eletrônico à instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o envio de email à instituição financeira, desacompanhado de comprovação de recebimento, resposta ou negativa de atendimento, configura requerimento administrativo válido apto a demonstrar a pretensão resistida e o interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 648, fixou entendimento no sentido de que a ação de exibição de documentos bancários exige demonstração da existência de relação jurídica, comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e observância das exigências relativas ao custo do serviço. 4. O print de correio eletrônico apresentado pela autora constitui documento unilateral, sem confirmação de recebimento, leitura ou resposta pela instituição financeira, não sendo suficiente para demonstrar a efetiva ciência do banco acerca da solicitação formulada. 5. Não houve comprovação de utilização de canal oficial apto à formalização do pedido administrativo, tampouco apresentação de protocolo ou outro elemento que evidencie a resistência da instituição financeira. 6. A exigência de prévio requerimento administrativo válido não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas busca evitar o ajuizamento de demandas desnecessárias, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ. 7. Mantém-se, portanto, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação não provida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000482-70.2025.8.05.0242, em que é apelante, ESMERALDINA MARIA DE JESUS SILVA. e apelado, VIRGINIA MARIA LINS NETTO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.